Tribunal: TJSP
Processo: 0007408-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0007408-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é paciente MARCELO
CARDOSO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007408-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42323
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 42323
HABEAS CORPUS No 0007408-47.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: BRUNA SIMÕES
PACIENTE: MARCELO CARDOSO
COMARCA: ITÁPOLIS/SP 1.a VARA CRIMINAL
A Doutora Bruna Simões, Defensora Pública, impetra
o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de MARCELO
CARDOSO, no qual afirma que o paciente está sofrendo constrangimento,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1.a Vara Criminal
de Itápolis /SP.
Alega a ora impetrante, que o paciente foi preso em
flagrante delito, acusado de haver supostamente cometido o deito de
receptação, o qual não tem como elementares, a violência ou a grave ameaça,
havendo a autoridade impetrada convertido referida prisão em preventiva,
embora ausentes os pressupostos e sem apontar elementos concretos que
pudessem indicar a necessidade da adoção da medida.
Considera que mantença da segregação cautelar do
paciente é desproporcional porque mais severa do que eventual pena que ele
possa vir a sofrer em hipótese de superveniência de prolação de sentença
condenatória em seu desfavor, tecendo argumentos acerca da possibilidade
de aplicação de medidas alternativas ao cárcere.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão do paciente, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor, expedindo-
se o alvará de soltura em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007408-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42323
3
Indeferida o pedido de liminar (fls. 51/53). Processada
a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações de praxe às fls. 60/61, acostando aos autos, os documentos
pertinentes (fls. 62/107).
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 109/114).
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de MARCELO
CARDOSO, objetivando a revogação da prisão preventiva e, alternativamente,
a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.
Consoante informações prestadas nos autos, o
paciente foi preso em flagrante delito no dia 08 de fevereiro de 2020, prisão
esta, que foi convertida em preventiva no dia seguinte. Foi denunciado como
incurso no art. 180, “caput”, do Código Penal, cuja denúncia foi recebida no dia
26 de fevereiro de 2020. No momento os autos aguardam a citação do
paciente
Não assiste razão ao combativo impetrante.
Insta elucidar que, a prisão, in casu, é legítima e
regular, já que a decisão que a decretou restou amplamente fundamentadas,
conforme se depreende das cópias acostadas a fls. 100/102, não havendo se
falar em ausência dos pressupostos autorizadores da adoção da medida,
havendo o Juízo monocrático demonstrado a necessidade da manutenção da
custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública, cumprindo assim
o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 315,
do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007408-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42323
4
Ainda, necessária se faz a garantia da ordem pública,
pois a prisão não visa resguardar o processo ou a pretensão condenatória, e
sim à proteção da ordem pública, interesse que vai além do feito, levando-se
em conta a sociedade como um todo.
Nesse sentido são os julgados aos quais me filio:
”A decisão indeferitória de liberdade provisória, suficientemente
fundamentada, com o reconhecimento da materialidade do delito e
de indícios de autoria, bem como com expressa menção à situação
concreta que caracteriza a necessidade de garantia da ordem
pública e da conveniência da instrução criminal, não caracteriza
constrangimento ilegal.
II - A circunstância do paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros
elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a
custódia cautelar.
III- A prisão cautelar,desde que devidamente fundamentada, não
viola o princípio da presunção de inocência.” (HC 34039/PE;
Habeas Corpus 2004/0026832-5; Relator Min, Felix Fisher, Quinta
Turma, DJ 01.07.04, p.242.
Ressalte-se que no caso em comento, nenhuma
ilegalidade foi cometida pela autoridade tida como coatora, que, apenas
cumpriu a Lei, até porque, o crime de receptação é gerador de intenso
desassossego social, sendo a mola propulsora da criminalidade violenta. Trata-
se de conduta grave, paralela ao roubo e ao furto, estando a merecer
tratamento rigoroso, de sorte a dificultar o comércio dos bens obtidos naquelas
empreitadas criminosas.
De outro modo, há que se levar em consideração que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007408-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42323
5
o delito que recaiu sobre o paciente não é um fato isolado em sua vida,
conforme dá conta a folha de antecedentes criminais acostada a fls. 89/95,
tanto, que se trata de indivíduo reincidente.
Caracterizados, pois, os elementos para a manutenção
da custódia preventiva, em razão da ordem pública que merece ser protegida,
não há que se falar em outorga do benefício da liberdade provisória.
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
verifica-se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais
ao caso sub examine.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal
a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator